Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600858-16.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600858-16.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 16/12/2021
Processo referência: 0600858-16.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600858-
16.2020.6.16.0199 que, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74,
inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas da candidata Silvania
Aparecida Rodrigues, relativa à campanha eleitoral de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Silvania Aparecida Rodrigues, candidata
ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de São José dos
Pinhais/PR, rejeitadas porque a requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, juntada de extrato bancário, contemplando todo o período de
campanha, de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com
as regras legais, uma vez que o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente,
a apresentação dos extratos bancários, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência,
em sua forma definitiva, sob pena de inobservância de requisito material indispensável, que
conduz à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVANIA APARECIDA RODRIGUES DE
SOUSA VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
SILVANIA APARECIDA RODRIGUES (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
023
28/03/2022 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.532

RECURSO ELEITORAL 0600858-16.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVANIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRENTE: SILVANIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR59589-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA. CONTAS
D E S A P R O V A D A S .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENVIO DE
E X T R A T O S B A N C Á R I O S P E L A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA
GRAVE. PREJUÍZO À ATIVIDADE
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
R E C U R S O
DESPROVIDO.

1. A apresentação dos extratos das
contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação
financeira da campanha, de modo a
garantir a fiscalização a respeito da
a r r e c a d a ç ã o e g a s t o s a s u a
conformidade.

2. A ausência de apresentação dos
extratos bancários contemplando todo o
período de campanha compromete a
regularidade das contas, o que enseja a
sua desaprovação.

3. Na espécie, não houve o fornecimento
Num. 42932023 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819053147800000041905298
Número do documento: 22032819053147800000041905298

dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Logo,
incabível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo ser mantida a desaprovação
das contas.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVANIA APARECIDA
RODRIGUES DE SOUSA, candidata ao cargo de Vereador, contra sentença proferida
pela 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que desaprovou as suas contas,
relativas às eleições de 2020, em razão da não apresentação dos extratos bancários.

Em suas razões recursais (id. 42844065), a recorrente alega que não houve
grave prejuízo à fiscalização das contas, uma vez que a fiscalização financeira limitou-se
a R$ 950,01, sendo todos os demais recursos oriundos de doações efetuadas pela chapa
majoritária.

Defende, ainda, que trata-se de valor inferior a R$ 1.064,10, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que vislumbra-se a
boa-fé da candidata.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a
sentença, aprovando, ainda que com ressalvas, as suas contas.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 42853498) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral.

É o relatório.

Num. 42932023 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819053147800000041905298
Número do documento: 22032819053147800000041905298

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, as contas foram desaprovadas em razão da ausência de
apresentação dos extratos bancários contemplando todo o período de campanha.

Pois bem. É certo que a apresentação dos extratos bancários é obrigatória,
nos termos do artigo 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

A regra é clara e não admite tergiversação. Os extratos bancários são
documentos essenciais e necessários para demonstrar a movimentação financeira da
campanha. Trata-se de obrigação que não pode ser suprida por outros documentos.

No particular, consta nas informações prestadas pela recorrente o extrato
bancário de pessoa física, Silvania Aparecida Rodrigues de Sousa (id. 42844019), o que
não corresponde aos gastos realizados em campanha, necessários para essa prestação
de contas.

Nesse ponto, anoto que a ausência de apresentação de extratos bancários
contemplando todo o período de campanha é vício grave que impede a efetiva
fiscalização da Justiça Eleitoral em relação à movimentação financeira, consistindo,
portanto, irregularidade que enseja a desaprovação das contas.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS PELA INSTITUIÇÃO
Num. 42932023 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819053147800000041905298
Número do documento: 22032819053147800000041905298

FINANCEIRA. PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO.

(...)

3. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a
respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

4. Na espécie, não houve o fornecimento dos extratos bancários pelas instituições
financeiras, impossibilitando a atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

5. Desaprovação das contas.

(TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602545-14.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55588
de 25/11/2019, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 29/11/2019)

Nota-se que a instituição financeira não apresentou qualquer extrato bancário
da candidata, confira-se:

Logo, persistindo a supracitada irregularidade, é de rigor a manutenção da
desaprovação das contas.

Ademais, vislumbra-se na id. 42844050 a intimação a candidata para
apresentar os documentos faltantes, porém esta apenas reiterou que teria juntado os
extratos à id. 42844019. Sucede que esse documento não corresponde aos extratos
necessários para a prestação de contas, conforme já pontuado, o que impede o
reconhecimento da existência de boa-fé.

Assim, a inércia na apresentação dos extratos pela prestadora configura
irregularidade grave apta a desaprovar suas contas (art. 53, II, “a”, da Resolução TSE
n.23.607/2019).

Outrossim, não é válida a argumentação que a presente falha limitou-se a R$
950,01, eis que a falta dos extratos bancários impossibilita a aferição da real
movimentação financeira nas contas bancárias de campanha. Logo, não se constata que
o vício represente valor inferior a R$ 1.064,10.

Dessa forma, considerando que a ausência de informações compromete
relevantemente a atividade de fiscalização das contas prestadas, incabível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo forçoso o desprovimento
do recurso, mantendo-se a desaprovação das contas.
Num. 42932023 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819053147800000041905298
Número do documento: 22032819053147800000041905298

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600858-16.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO
2020 SILVANIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA VEREADOR, SILVANIA APARECIDA
RODRIGUES - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932023 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819053147800000041905298
Número do documento: 22032819053147800000041905298